Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-42.2015.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-42.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ARILSON APARECIDO DE MAGALHAES - CPF: 782.976.561-87 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000465-42.2015
.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Arilson Aparecido de Magalhães

Apelada:
TIM Celular S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR –– SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000465-42.2015
.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Arilson Aparecido de Magalhães

Apelada:
TIM Celular S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arilson Aparecido de Magalhães em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra a Tim Celular S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a inaplicabilidade do entendimento sumulado nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de restrição preexistente. Pugna pela indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da indevida inscrição de seu nome junto ao órgão de proteção de crédito.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 137856293), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000465-42.2015
.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Arilson Aparecido de Magalhães

Apelada:
TIM Celular S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Arilson Aparecido de Magalhães ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Tim Celular S.A., aduzindo que obteve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré no valor de R$ 403,56 (quatrocentos e quarenta três reais e cinquenta seis centavos) referente ao contrato nº0208532723.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido (id. 137856293).

Irresignado, o apelante recorre pugnando pelo arbitramento da indenização por dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente que a dívida contraída em nome do autor junto a empresa de telefonia foi gerada mediante fraude, isso porque, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes”.
(id. 137856293).

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

Por conseguinte, constatada a inexistência de débito, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelada, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante nos cadastros do SPC/SERASA.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da recorrida e o dano sofrido pelo autor, ora apelante.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Por conseguinte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de telefonia quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de estabelecer relação jurídica, pois, em decorrência de seu erro, o nome do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, pela via oposta do que entendeu o douto magistrado, a súmula 385 do STJ não se aplica no caso vertente.

Isso porque, a anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela empresa de telefonia, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço. Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a fraude cometida com o seu bom nome.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0044457-26.2014.8.11.0041, 3ª Câm.

Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018)

Além disso, em análise ao extrato juntado a inicial, observa-se que antes do apontamento determinado pela apelada não havia qualquer outra realizada em desfavor do autor,
o que não obsta a fixação da indenização pleiteada.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de telefonia quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu.

Concluindo pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu, passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, sopesando as particularidades do caso concreto, e ainda a indenização por dano moral reveste-se de caráter pedagógico, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a pelo dano moral, é suficiente para atenuar as consequências da conduta ilícita perpetrada pela ré.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser em parte reformado, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.
Diante do decaimento mínimo dos pedidos do autor, inverto o ônus suc
umbencial e os honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022